Tribunal: CARF
Processo: 16327.001391/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001391/2009-83
ACÓRDÃO
9202-011.380 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO. Dada a íntima relação de causa e efeito que há
entre o lançamento de multa decorrente da ausência de informação de
fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança do tributo relativo
a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma sorte
do que foi definitivamente decidido para este último.
restritiva
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.380 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001391/2009-83
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-003.959, e que foi parcialmente admitido pela Presidência, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - desnecessidade de
que o acordo seja assinado previamente ao período de aferição de metas. Abaixo segue a
ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI 10.101/00. DATA
DE ASSINATURA DOS ACORDOS E DIVERGÊNCIA NOS VALORES PAGOS AOS
EMPREGADOS
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da
Constituição. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante: a) comissão escolhida pelas
partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; e b)- convenção ou acordo coletivo. Dos instrumentos
decorrentes da negociação entre empresa e empregados/sindicato deverão
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo. Como está claro
na Lei, a isenção tributária concedida busca integrar capital e trabalho e incentivar
a produtividade. Por lógica, não há como incentivar a produtividade se o período
a que se referem os resultados já estiverem no passado. Como no presente caso a
assinatura dos acordos foi após o período para aferição das metas o incentivo à
produtividade não será alcançado, pois não há incentivo para se alcançar algo que
já ocorreu, proibindo, conforme a Lei, a concessão de isenção desses valores, por
ausência de requisito determinado, motivo da negativa de provimento ao recurso
do sujeito passivo, neste ponto.
A legislação privilegia a livre negociação entre as partes, ressaltando apenas
pontos que devem reger todos os acordos. E muito comum e normal que no curso
das negociações para entabular o acordo final sejam definidas as metas
primordiais que se buscam alcançar, não se podendo afirmar que os empregados,
quando da assinatura do acordo desconheciam os objetivos a serem perseguidos.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.380 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001391/2009-83
3
Não descumpre a legislação o fato de os empregados receberem valores diversos,
na medida em que a Lei 10.101/00 não exige que todos sejam agraciados
igualmente, situação essa que conspiraria com a própria norma que pretende o
comprometimento e o cumprimento das metas pelas partes, sendo que cada qual
estará sujeito à álea de atingir os objetivos programados, podendo receber mais
ou menos
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para aplicar ao cálculo da multa o art. 32-A, da Lei
8.212/91, caso este seja mais benéfico à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo
Oliveira, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para
determinar que a multa seja recalculada, nos termos do I, art. 44, da Lei n.°
9.430/1996, como determina o Art. 35-A da Lei 8.212/1991, deduzindo-se as
multas aplicadas nos lançamentos correlatos, e que se utilize esse valor, caso seja
mais benéfico à Recorrente; b) em negar provimento ao recurso, na questão da
data de assinatura do acordo para pagamento de PLR ser posterior ao perídio (sic)
de aferição, nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Wilson
Antônio de Souza Correa e Adriano Gonzales Silvério, que votaram em dar
provimento ao recurso nesta questão; II) Por voto de qualidade: a) em dar
provimento ao recurso, na questão da substituição salarial, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros, Wilson Antônio
de Souza Correa e Mauro José Silva, que votaram em dar provimento ao recurso;
III) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, a fim de
que fique claro que a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg - e a - Relação de Vínculos - VÍNCULOS - , anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa, nos termos do voto do Relator; b) em negar provimento
ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Redator: Marcelo Oliveira. Sustentação oral: Marcelo Horácio. OAB:
213.001/SP..
O sujeito passivo interpôs em 14/11/2017 (Termo de Solicitação de Juntada às e-fls.
317), tempestivamente, o Recurso Especial às e-fls. 319 a 336, com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Em 22/09/2021 foi julgado o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em
que foi proferido o Acórdão no 9202-009.906. Cientificada a PGFN, encaminhou-se o processo à
Unidade de Origem para ciência ao sujeito passivo.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.380 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001391/2009-83
4
Em 14/02/2022, a Unidade de Origem encaminhou o processo ao CARF (Despacho
às e-fls. 528), em função da pendência de julgamento do Recurso Especial da Contribuinte, cuja
análise de admissibilidade não tinha sido efetuada.
O apelo da Contribuinte suscita interpretação divergente nas seguintes matérias:
a) julgamento conjunto; e
b) Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - desnecessidade de que o acordo
seja assinado previamente ao período de aferição de metas.
Passemos à análise das matérias.
a) julgamento conjunto
Para a matéria “a” não foram apresentados paradigmas, e, por conseguinte, não
houve demonstração de divergências interpretativas entre julgados.
Foi admitido o segundo paradigma (Acórdão no 9202-003.370), o qual consta do
sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não tinha sido reformado. Em
relação a este, verifica-se demonstrada a divergência suscitada. Em ambos os casos, discutia-se a
incidência de contribuição previdenciária sobre PLR quando o acordo foi assinado após o início do
período de apuração.
Apesar da similitude dos casos, os Colegiados expuseram entendimentos
divergentes. Enquanto a Turma recorrida entendeu que a assinatura do acordo após o exercício de
apuração descaracterizava o programa de PLR; no paradigma, entendeu-se que essa
obrigatoriedade não consta da Lei, podendo o acordo ser firmado posteriormente à apuração dos
lucros e resultados no final do ano calendário.
Portanto, o segundo paradigma demonstra a divergência suscitada. Assim, a
matéria Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - desnecessidade de que o acordo seja
assinado previamente ao período de aferição de metas pode ter seguimento à Instância Especial.
Esse é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.380 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001391/2009-83
5
Para o paradigma que foi admitido – Acórdão no 9202-003.370, de fato nota-se a
existência de similitude fática com o recorrido, posto que se apresentam, nos dois arestos, a
discussão sobre incidência de contribuição previdenciária sobre PLR quando o acordo foi assinado
após o início do período de apuração.
Como muito bem dito acima, no relatório, no acórdão recorrido a Turma entendeu
que a assinatura do acordo após o exercício de apuração descaracterizava o programa de PLR; no
paradigma, entendeu-se que essa obrigatoriedade não consta da Lei, podendo o acordo ser
firmado posteriormente à apuração dos lucros e resultados no final do ano calendário.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. Por isso, conheço do recurso especial
2
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) - DESNECESSIDADE DE QUE O
ACORDO SEJA ASSINADO PREVIAMENTE AO PERÍODO DE AFERIÇÃO DE METAS
No presente caso, em que pese entendimento diverso desta relatora, é obrigatório
que seja respeitada e seguida a decisão do julgamento do processo da obrigação principal, pois
esse RE é relativo a obrigação acessória. O acórdão referente a obrigação principal é o
9202007.145 (proc 16327.001389/2009-12).
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa
decorrente da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma sorte do
que foi definitivamente decidido para este último.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso especial do contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 567
DF CARF MF
Original